Tribunal: TJDFT
Processo: 0710321-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRESUNÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

1. Apelo do exequente contra sentença proferida em ação de execução, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso II do artigo 924 do CPC, em face do pagamento. 1.1. Em sua apelação, a parte autora requer a cassação ou reforma da sentença. 1.2. Sustenta em suma, a ofensa ao devido processo legal, na medida em que o pagamento realizado pela executada se referia apenas aos honorários de sucumbência, e que a notícia de pagamento se referia apenas a esta verba. Aduz que é ilegal a extinção do processo em que a apelada deve valor tão vultuoso que atualizado ultrapassa R$ 150.000,00. Invoca o princípio da não surpresa, a justificar a retomada do trâmite processual.

2. Não subsiste, entretanto, a sentença, tendo em vista a ausência de intimação do credor quanto à quitação integral do débito, de forma que a inércia da credora, que não fora pessoalmente intimada, não pode significar a presunção da integral satisfação do débito e, com isso, originar sentença extintiva de mérito.

3. Antes da extinção do processo com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC, o apelante-exequente deve ser intimado para se manifestar sobre o efetivo adimplemento da obrigação, pois não se pode presumir sua concordância tácita com os cálculos apresentados pelo apelado-executado e reconhecer o cumprimento da r. sentença exequenda. 3.1. A propósito, transcreve-se Jurisprudência: “(...) I - A ausência de manifestação do exequente quanto à documentação apresentada pelo executado não gera a presunção de concordância tácita, notadamente quando não determinada sua intimação pessoal para se manifestar sobre o eventual adimplemento da obrigação, por isso deve ser reformada a r. sentença, que julgou extinto o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC. II - Apelação provida. (00096099320148070018, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, publicado no PJe: 13/9/2018.)

4. Recurso provido.